Tribunal: STF
Processo: ARE 1291915
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-14
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Município de Fernandópolis interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER A SER IMPOSTA AO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS – MEDIDAS PARA REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO DOS IMÓVEIS EM QUE INSTALADOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COM A REALIZAÇÃO EFETIVA DAS OBRAS, INTERVENÇÕES E ATUAÇÕES NECESSÁRIAS, PARA QUE OBSERVEM TODAS AS DETERMINAÇÕES IMPOSTAS PELO CORPO DE BOMBEIROS, PARA O FIM DE OBTER OS COMPETENTES AVCBS (AUTOS DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) – PROCEDÊNCIA DECRETADA QUE DEVE SER MANTIDA – INCONTROVERSA A INEXISTÊNCIA DE AVCBS NOS IMÓVEIS INDICADOS NA INICIAL – LCE Nº 1.257/15 QUE PREVÊ A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO OU DO RESPONSÁVEL PELO USO DO IMÓVEL EM MANTER AS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO - DECRETO ESTADUAL Nº 56.819/11 REGULAMENTA MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PARA OS LOCAIS DE REUNIÃO DE PÚBLICO E SERVIÇO DE SAÚDE, HIPÓTESE DOS IMÓVEIS INDICADOS NA INICIAL, NOS QUAIS FUNCIONAM ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMO ESCOLAS, CRECHES, UNIDADES DE SAÚDE E OUTRAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS - FUNCIONAMENTO DE TAIS ESTABELECIMENTOS SEM O AVCB CONTRARIA A LCE Nº 1.257/15 E O DECRETO ESTADUAL Nº 56.819/11 - PRAZO DE DOIS ANOS QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E COMPATÍVEL COM A PRECÁRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO - MULTA DIÁRIA FIXADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO (R$10.000,00, ATÉ O LIMITE DE R$ 500.000,00) QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL, NÃO ONERANDO EM DEMASIA O VENCIDO, INCLUSIVE PORQUE CIENTE DA OBRIGAÇÃO DESDE O ANO DE 2014 - DESPROVIDOS O REEXAME NECESSÁRIO E OS RECURSOS DO RÉU E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.”



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 2º, caput, 37, caput e inciso XXI, e 167 da Constituição Federal. 



    Inadmitido o recurso extraordinário foi interposto o competente agravo.



    Em 09/10/2020, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas nºs 220 e 698).



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do TJSP, sob o fundamento de “aparente ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema 698/STF”.



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem não admitiu o apelo extremo amparado, inclusive, no seguinte fundamento:



    “Por fim, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal.”



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, relativa à incidência da Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal Federal.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente